Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702564-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME REQUERIDO: CYNTHIA MOREIRA SANTOS DAMASIO, EDEMELSON MARINHO DA SILVA, ROSANGELA ALMEIDA DOS SANTOS, JORGE CORREA SOARES, ROSANE DE OLIVEIRA SOARES, RENATO REZENDE DESPACHO Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a determinação de intimação para a apresentação de contrarrazões (ID 37215893), mantendo, quanto aos demais termos, íntegra a decisão. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator